Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-96.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO PRÓPRIO DOCUMENTO. ART. 783 DO CPC INOBSERVÂNCIA. FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA. LEI No 8.906/1995 ESTATUTO DA OAB. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a indeferir a inicial e extinguir o processo.
2. De acordo com o art. 783 do CPC, o título executivo judicial precisa conter crédito líquido, certo e exigível para que possua força executiva.
3. O desatendimento dos requisitos legais no documento apresentado afasta sua força executiva e inviabiliza o cumprimento de sentença.
4.Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de honorários de sucumbência, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar, nos termos do art. 25, II da Lei no 8.906/1994 do Estatuto da OAB. Embora o caso não diga respeito a uma ação de cobrança, mas sim ao cumprimento de sentença em que se pleiteia honorários advocatícios sucumbenciais, a Súmula no 150 do STF orienta que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
5. Prescrição reconhecida. Recurso conhecido e não provido.